Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008664-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IVANILDO JOSE FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTES: JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO e SUZANNA SILVA DE AQUINO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ivanildo Jose Ferreira, em favor de Julia Graziela Silva de Aquino e Suzanna Silva de Aquino, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo as pacientes, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos no. 1656-40.2018.8.11.0014, Código 81397.
Sustenta o impetrante que as pacientes estão presas desde 25/08/2018, ou seja, há mais de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias, privadas de suas liberdades e dos direitos e garantias individuais de ir e vir anunciados pela Constituição Federal.
Assevera “que as prisões foram decretadas exclusivamente baseadas em escutas telefônicas e desde então nada se produziu de provas materiais sobre as Pacientes, razão pela qual, reprisa -se que há constrangimento e coação ilegal por excesso de prazo na manutenção do encarceramento e, no relatório foram apontadas os alvos da investigação e pessoas reconhecidamente como não alvos e não identificadas na análise das interceptações telefônicas” (sic).
Afirma que o processo está concluso há mais de 89 (oitenta e nove) dias, de modo que há abuso de autoridade na manutenção do encarceramento das pacientes, mormente porque são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e possuem o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar.
Por fim, aduz que foram descumpridos os prazos para encerramento do inquérito policial, audiência de custódia, oferecimento da denúncia, realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a sentença não foi prolatada no prazo do artigo 403 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva das pacientes, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer seja deferida a sustentação oral e a consequente intimação pessoal do advogado subscritor para o dia e hora designado para a sessão de julgamento deste Habeas Corpus.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva das pacientes, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.
Aduz que elas estão presas desde 25/08/2018, ou seja, há mais de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias e o processo está concluso há mais de 89 (oitenta e nove) dias, de modo que há abuso de autoridade na manutenção da prisão das pacientes.
Sustenta, ainda, que elas são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e possuem o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar. No entanto, nenhum documento foi trazido aos autos nesse sentido.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Consigno, ainda, que o Poder Judiciário não está com suas atividades jurisdicionais paralisadas, a Portaria referenciada suspendeu o atendimento presencial de partes e interessados, a prestação do serviço judicial está sendo prestado on-line, ou seja por teletrabalho.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator